Tribunal: TJMT
Processo: 1014355-72.2020.8.11.0015
Relator(a): LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-10-11
Data de publicação: 2022-10-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1014355-72.2020.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), WALISSON DOS SANTOS FERNANDES - CPF: 042.957.351-08 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), SOCIEDADE (VÍTIMA), THELMO SILVA GOMES - CPF: 857.938.501-63 (TERCEIRO INTERESSADO), ALEXSSANDRO DA CRUZ - CPF: 026.095.791-79 (TERCEIRO INTERESSADO), PM Elcio Modesto (ASSISTENTE), PM Claudemir Felix da Silva (ASSISTENTE), PM Wanderley Ramos de Oliveira Andrade e Silva (ASSISTENTE), PM Murilo Cavalheiro de Oliveira (ASSISTENTE), GABRIEL (ASSISTENTE), Gabriel Divino da Silva Ajala (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PRELIMINAR REJEITADA E NO MÉRITO,DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS

– CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1.
PRELIMINAR
:
NULIDADE DAS PROVAS OBTIDAS NA BUSCA

DOMICILIAR – INOCORRÊNCIA – DESENROLAR DE SITUAÇÃO DE FLAGRÂNCIA – FUNDADAS SUSPEITAS – REJEI
ÇÃO
–

2.

MÉRITO
:

PRETENDIDA ABSOLVIÇ
ÃO
DO APELANTE

–
SUSTENTADA A
INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA
–
INCONSISTÊNCIA
– CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO E CONCLUSIVO NO QUE TANGE À PRÁTICA DO COMÉRCIO ILÍCITO DE ENTORPECENTES

–
DEPOIMENTOS SÓLIDOS
DO
S

AGEN
TE
S PÚBLICOS
RESPONSÁVE
IS
PELA LOCALIZAÇÃO DO ESTUPEFACIENTE –
PERÍCIA NO
TELEFONE
CELULAR
DO PACIENTE
QUE INDICA A DESTIANAÇÃO MERCANTIL
DA DROGA
–
CIRCUNSTÂNCIAS DA APREENSÃO QUE INDICAM
POSSE, GUARDA E
DEPÓSITO

DA SUBSTÂNCIA
ILÍCITA
–

3
.
COLIMADO O
AFASTAMENTO DA CAUSA DE AUMENTO RELATIVA AO ENVOLVIMENTO DE ADOLESCENTE NA PRÁTICA CRIMINOSA – INVIABILIDADE – ENVOLVIMENTO DEMONSTRADO NESTES AUTOS –
EXISTÊNCIA DE DOCUMENTO HÁBIL QUE COMPROVA
SUA
MENORIDADE – CAUSA DE AUMENTO MANTIDA
–
4
.
PRELIMINAR REJEITADA E, NO MÉRITO,
RECURSO

DES
PROVIDO.

1.
Considerando que a busca domiciliar decorreu da apreensão de droga
realizada ainda fora da residência
do apelante
, avulta clara a sucessão de fatos, sob a égide de um protraído estado de flagrância criminosa, que desencadearam as fundadas suspeitas que legitimaram os próximos passos das diligências policiais, que, por isso, foram legalmente realizadas, sem cogitar de vulneração a garantias constitucionais fundamentais.

2.
É imperiosa a manutenção da condenação d
o
apelante
pelo crime de tráfico de drogas
,

porquanto os elementos probatórios jungidos
nestes

autos demonstram, com segurança, a materialidade e a autoria do delito previsto no art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06,
mormente
levando-se em
consideração as circunstâncias
nas quais a
droga
foi
apreendida
. Ademais, impõe-se registrar
que os
depoimentos
dos agentes públicos

ouvido
s
nestes autos
constitu
em
meio de prova idôneo para embasar a condenação, principalmente, quando concatenados entre si e congruentes com as demais provas coligidas
durante a instrução processual
.

3
.
Na espécie, deve ser aplicada
a majorante prevista no art. 40, VI, da Lei n. 11.343/06, porquanto ficou demonstrado, pelas provas produzidas na instrução processual, que o apelante envolveu
o adolescente
na empreitada criminosa.

4. Preliminar rejeitada
.

E
, no mérito, recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Walisson
dos Santos Fernandes
, contra a sentença
prolatada pelo Juízo da
4
ª Vara
Criminal
da Comarca de
Sinop
-MT

nos autos da

Ação Penal
n.
1014355-72.2020
.8.11.0015
, conden
ando
-o
,
pela
prática do
crime
de tráfico de drogas

(art. 33,
caput
e

art.
40, VI,
da Lei n. 11.343/06)
, à pena de
7
(
sete
) anos,
5
(
cinc
o) meses e
25
(
vinte e cinco
) dias de reclusão, em regime inicial
fecha
d
o
;
e

694
(
seis
centos e
noventa e quatro
) dias-multa
.

O
apelante
,
na
peça recursal

que está
no ID
123226036
,
postula
:
preliminarmente, (
i
) a nulidade das provas, ao argumento de ausência de fundamentos idôneos para a busca pessoal e a invasão de domicílio sem consentimento. E no mérito,
(
i
i
)
a
sua absolvição, sustentando
a

insuficiência d
as provas
produzidas
para
fundamentar
a
sentença
condena
tória
;
e, subsidiariamente,
(
i
ii
)

a exclusão da causa de aumento prevista no art. 40, VI, da Lei n. 11.343/2006
.
Por
fim,
prequestiona
m
o art. 5º, XI, Constituição Federal e os
arts
. 155 e 157, do Código de Processo Penal
.

O
Ministério Público
,

nas contrarrazões que se encontram
no ID
123226039
,

requer
o
des
provimento

d
o
recurso
defensivo
.

E, nesta instância revisora,
a Procuradoria-Geral de Justiça
, por meio do parecer que se vê
no ID
124578192
,
seguiu a mesma linha intelectiva
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

PRELIMINAR

Nulidade das provas obtidas por busca pessoal sem fundadas razões e por meio ilícito mediante violação do domicílio do apelante
.

O apelante pleiteia
, nesta preliminar,
que sejam declaradas nulas as provas advindas
das
busca
s

pessoal
e domiciliar, porquanto se deram a partir de abordagem sem fundada suspeita e sem autorização de ingresso na residência, nem situação de flagrância, em ofensa ao direito de inviolabilidade de domicílio.

Rememore-se, para fins de contextualização fática, que policiais
militares estavam em ronda pelo bairro Vila Mariana
, em
Sinop
, quando avistaram o
apelante em frente à sua residência,
em atitude que reputaram suspeita e,
ele, ao avistar os agentes públicos, dispensou
no
chão um objeto
e tentou
fugir
para o interior
do imóvel.

Diante disso,
c
onfigurada a ilicitude
com a constatação de que o objeto dispensado era cocaína
,
restou
evidencia
da,
claramente
,
a situação de flagrância do apelante, enquanto na posse de relevante quantidade de droga para fins mercantis, o que viabiliza, por força de exceção constitucional à inviolabilidade, o ingresso nos bens particulares, para fazer cessar a situação de flagrância e a continuidade do cometimento de ilicitudes, mesmo porque os direitos fundamentais não se prestam à tutela ou salvaguarda de práticas ilegais.

C
omo decorrência natural da localização do entorpecente e da colheita de informações do
apelante
, a consequência também natural é a busca operada na
sua
residência,
tendo os agentes públicos logrado
encontr
ar

novas porções de entorpecente.

Sendo assim, t
em-se

mera continuidade da situação de flagrante, na forma do art. 303 do C
ódigo de
P
rocesso
P
enal
, que autoriza o ingresso nos bens particulares para impedir a continuidade do crime sob execução.

Na espécie
,
como visto acima,
houve uma sucessão de fatos deflagrados com a regular abordagem
do apelante
que foram indicando efetivamente as suspeitas justificadoras dos próximos passos das diligências policiais, que, por isso, foram legitimamente realizadas, sem cogitar de vulneração a garantias constitucionais fundamentais.

D
iante do exposto, esta preliminar
deve ser
rejeitada
.

MÉRITO

A exordial acusatória
,
vista
no ID
123225964,

narra os fatos da seguinte forma:

[...]

Consta dos inclusos autos de inquérito policial que no dia 10 de setembro de 2020, por volta das 19h00, na residência localizada na rua Projetada 01, bairro Vila Mariana, em Sinop/MT, o denunciado
WALISSON DOS SANTOS FERNANDES

trouxe consigo e tinha em depósito
, para fins de comercialização, 01 (um) invólucro com massa bruta total de 22,7g (vinte e duas gramas e sete decigramas) de substância entorpecente denominada cocaína, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.

Apurou-se que, na data dos fatos, policiais militares estavam em rondas pelo bairro Vila Mariana, oportunidade em que visualizaram o imputado
WALISSON
em atitude suspeita, bem como já haviam informações de que ele realizava o comércio de drogas em sua residência. Ao notar a presença dos policiais, lançou ao solo
uma porção de cocaína
e tentou evadir-se para o quintal de sua moradia, porém fora contido.

Em revistas no interior da residência do acusado, fora encontrada uma sacola contendo 07 (sete) porções de cocaína e vários pedaços menores prontos para venda.

Entrevistado, o imputado relatou que fraciona as porções médias para vender aos usuários pelo valor de R$ 20,00 (vinte reais) cada unidade, bem como auferiria lucro de R$ 6.000,00 (seis mil reais) com a venda da droga. Além disso, relatou que a droga em sua posse é da organização criminosa “Comando Vermelho”.

Conforme laudo preliminar, o entorpecente encontrado em poder do denunciado totalizou massa bruta de 22,7g (vinte e duas gramas e sete decigramas) de cocaína, que seria comercializada por eles.

[...]
.

Destaques

no

original

A

materialidade do crime
de tráfico

está demonstrada
pelos
seguintes documentos: auto de prisão em flagrante
delito
(
ID
123225957
, p.
1
);
auto de
apreensão (ID
123225957
, p. 7
);
boleti
m
de ocorrência (ID
123225957
, p. 14/19
);
laudo
de
exame
preliminar
de constatação de substância
(
ID
123225957
, p. 27/28
)
;

e
laudo
definitivo de exame
de substância (
ID
123225971
)
, que apresentou resultado positivo para a presença d
e
cocaína
; bem como pela prova oral produzida
nas duas fases da persecução penal.

No
que concerne à autoria delitiva, conquanto o apelante tenha negado a prática do crime
de tráfico,
afirma
n
do que
a droga apreendida
e
ra de propriedade de seu
amigo Gabriel
e que não tinha conhecimento do porte da substância pelo adolescente
, sua atuação
ficou
comprovada pelas
declarações

d
os policiais militares

Telmo
S
ilva Gomes

e Alexsandro da Cruz
que,
na fase investigativa,
fizeram
est
e
s
relato
s acerca dos fatos em apuração:

[...]

QUE
ESTA GUARNIÇÃO POLICIAL MILITAR DO GRUPO CAR E DO GRUPO DE APOIO

VISUALIZOU UM INDIVÍDUO EM FUNDADA SUSPEITA, WALLISSON, O QUAL JÁ POSSUI DIVERSAS DENÚNCIAS ANÔNIMAS DE QUE ELE ESTAVA REALIZANDO O TRÁFICO DE DROGAS EM SUA RESIDÊNCIA, NA RUA PROJETADA 01 DO BAIRRO VILA MARIANA, SENDO QUE AO APROXIMAR PARA REALIZAR ABORDAGEM DO SUSPEITO JOGOU UAM PORÇÃO DE PASTA BASE DE COCAÍNA NO CHÃO PRONTA PARA VENDA, E TENTOU EVADIR CORRENDO PARA O QUINTAL DE SUA RESIDÊNCIA, ONDE FOI DETIDO, E DURANTE BUSCAS NA RESIDÊNCIA, FOI ENCONTRADO PELO SD PM FELIX, UMA SACOLA CONTENDO SETE PORÇÕES MÉDIAS DE SUBSTÂNCIA ANÁLOGA À PASTA BASE DE COCAÍNA E VÁRIOS PEDAÇOS PORÇÕES MENORES PRONTA PRA VENDA, QUE SEGUNDO O SUSPEITO QUEBRA ESSAS PORÇÕES MÉDIAS EM PORÇÕES MENORES E VENDE PARA OS USUÁRIOS PELO VALOR DE R$ 20,00 CADA, QUE SEGUNDO O SUPEITO OBTERIA UM LUCRO DE R$ 6.000,00 COM A VENDA DESSA DROGA; QUE, O SUSPEITO NOS RELATOU QUE A DROGA É
DA ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA COMANDO VERMELHO;
[...].

(
Telmo Silva Gomes e Alexsandro da Cruz
, policia
is
militar
es
,
trechos de seus depoimentos na
fase extrajudicial
vistos no
ID
123225957
, p.
2
/5
).

Depreende
-se
,
pois, das
declarações
dos referidos agentes públicos

que a droga apreendida
em poder d
o apelante seria preparada, fracionada e
embalada

em pequenas porções,
restando demonstrado,
também
, que
se destinava à comercialização
, na medida
em
que

ele e
o adolescente
tinham a expetativa de lucro quando
a vendesse
.

Não obstante
o adolescente

Gabriel Divino da Silva
Ajala
–

que e
stava na companhia do apelante
–
,
tenha tentado eximi-lo de qualquer responsabilidade, afirmando
que a droga
apreendida não estava
da
residência
do recorrente
e que
este
não estava portando nenhuma substância entorpecente, é certo que a versão apresentada
pelo inimputável

só encontra respaldo nas palavras do próprio
insurgente
, mormente porque as declarações dos
policiais militares
, responsáveis pelas diligências que levaram à apreensão
do entorpecente
, bem como à prisão
de
Walisson
, foram confirmadas em juízo,
tal como se infere destes fragmentos dos

depoimento
s
das referidas testemunhas:

[...]
Em rondas pelo bairro, a gente se deparou com esse suspeito nessa residência onde já tinha informações que era ponto de tráfico de entorpecentes. A gente se aproximou e logo que ele visualizou a guarnição, jogou ao solo o que aparentava ser alguma droga e posteriormente correu pra residência, onde a gente conseguiu abordar o mesmo e em busca pessoal lá na onde ele
tava
, lá no fundo foi encontrado outra porção, um papelote com algumas porções dentro. (...). Eu que encontrei a droga,
tava
enterrada lá no fundo da residência.

(...).
Quando chegamos ele estava sozinho na frente da residência.

[...]
(
Claudemir
Felix
da Silva
, policial militar,
trechos de seu depoimento judicial,
mídia audiovisual
vista
no
ID

123226014
)
.

[...]

Nós havíamos recebido denúncias naquele mês sobreo tráfico de drogas acontecendo ali próximo à padaria, no Vila Mariana, no fundo de uma padaria ali. No dia a equipe do
car
e do gap foi fazer saturação naquele complexo, incluindo a Vila Mariana pra averiguar essa denúncia, pra qual a veracidade. Ao entrar na Rua P
rojetada, que dá fundos pra padaria, já visualizamos o
individuo
na beira da calçada, e ao ver a nossa equipe chegando correu pra dentro do quintal, não antes sem soltar uma porção de pasta base de cocaína, na medida que ele correu, ele soltou. A gente se aproximou, estávamos de moto, foi rápido, um dos policiais desceu e verificou que se tratava de uma porção de pasta-base de cocaína. De imediato,
os demais componentes adentrou
ao quintal pra onde ele correu, conseguimos abordar o mesmo no fundo da casa e durante busca no fundo do quintal foi encontrado enterrado, bem rasinho assim numa areia uma sacolinha. Ao perguntar pra ele, ele informou que se tratava de algumas porções, abrimos o invólucro e tinha mais algumas porções de cocaína já quebradas pra venda. Ele informou que tinha pego de um pessoal da facção e que teria um lucro considerável com a venda aquele dia.
A denúncia que recebemos informava sobre o local e o nome do
Wallisson
.
(...). Quando chegamos ele estava sozinho na frente da residência.
(...). Com ele não tinha isqueiro, nem cachimbinho, nada.
[...]
.

(
Wanderley Ramos de Oliveira Andrade e Silva
,
policial militar, trechos de seu depoimento judicial,
mídia audiovisual
vista
no ID 123226014
).

Como visto
,
as

citadas

testemunhas

não somente
esclarece
ram
que
o apelante estava de posse da substância
entorpecente, como também deixaram claro que, no momento da abordagem
ele declarou
que
pretend
ia
lucrar com o fracionamento e venda do
narcótico
, devendo ser ressaltado
,
outrossim
,
que
além da droga apreendida
com
o recorrente
na frente da
sua
residência, haviam outras porções enterradas no quintal do imóvel
.

No respeitante
à matéria
é
ponto pacífico, tanto na doutrina quanto na jurisprudência, que os depoimentos de policiais, sejam civis, federais ou militares, não podem ser desprestigiados, apenas e tão somente, com base na negativa de autoria do crime feita pelo agente, ainda mais quando tais assertivas estão em perfeita sintonia com o restante do conjunto probatório, como
é
no
caso discutido neste
s

autos
, no
s
quais
não
ficou
evidenciada qualquer tendência do
s
policia
is militares
em incriminar injustificadamente o apelante, com o escopo de conferir legalidade à atuação profissional daquele
s
.

S
obre o tema, a Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste
Tribunal de Justiça
aprovou, no julgamento do Incidente de Uniformização de Jurisprudência n. 101.532/2015, o Enunciado n. 8 pacificando o assunto no âmbito,
nos seguintes termos
:
“
Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
.
”

Além disso, é imperioso
registrar que o conteúdo extraído do aparelho celular do apelante, consistente em mensagens encaminhadas por meio do aplicativo
WhatsApp
, igualmente, demonstram a prática do crime de tráfico de drogas por sua pessoa
.

E
, embora ele afirme ser usuário de drogas, tais dados revelam a atividade mercantil desenvolvida por ele, com o auxílio do adolescente Gabriel, consoante se vê
desta parte da sentença condenatória:

[...]

From
: 556699687009@s.whatsapp.net ........ (
owner
) Marcação de tempo:
02/09/2020
23:42:49(UTC-4) Aplicativo de origem: WhatsApp
Corpo:
Em

vc

naum

fes
mais
nen
um rex
meu pia

-----------------------------

[...]

From
: 556699687009@s.whatsapp.net ........ (
owner
) Marcação de tempo:
03/09/2020
18:34:19(UTC-4) Aplicativo de origem: WhatsApp
Corpo:Eai

-----------------------------

From
: 556699687009@s.whatsapp.net ........ (
owner
) Marcação de tempo: 03/09/2020 18:34:23(UTC-4) Aplicativo de origem: WhatsApp
Corpo:Ntv

fi

-----------------------------

[...]

From
: 556699687009@s.whatsapp.net ........ (
owner
) Marcação de tempo:
06/09/2020
18:03:40(UTC-4) Aplicativo de origem: WhatsApp Anexos: #1: chats\
WhatsApp_Nativo
\attachments142\ PTT-20200906-WA0028.opus Corpo: ÁUDIO:
“
Ei
Gabriel, você
ta
na onde piá? Preciso pega a
gordurá
lá, canto um corre aqui, eu
vo
compra um
birico
aqui
”.

-----------------------------

From
: 556697148575@s.whatsapp.net Gabriel Marcação de tempo: 06/09/2020 18:04:11(UTC-4) Aplicativo de origem:
WhatsAppAnexos
: #1: chats\
WhatsApp_Nativo
\attachments142\ PTT-20200906-WA0029.opus Corpo:
“ Demoro
, demoro. Vô lá no meu lá. Mas quantos que você vai querer?”

-----------------------------

From
: 556699687009@s.whatsapp.net ........ (
owner
) Marcação de tempo: 06/09/2020 18:05:08(UTC-4) Aplicativo de origem: WhatsApp Anexos: #1: chats\
WhatsApp_Nativo
\attachments142\ PTT-20200906-WA0032.opus Corpo:
“Então, eu
vo
pega tudo, porque eu
vo
compra um J7
alí
e o cara quer três gramas.
Ai
vai ter umas duas gramas três gramas. Ai eu já lanço pro cara”.

-----------------------------

From
: 556697148575@s.whatsapp.net Gabriel Marcação de tempo: 06/09/2020 18:05:42(UTC-4) Aplicativo de origem: WhatsApp Anexos: #1: chats\
WhatsApp_Nativo
\attachments142\ PTT-20200906-WA0033.opus Corpo:
“Vai ter umas quatro gramas doido, umas quatro ou cinco gramas. Tem um pedação ainda”.

-----------------------------

From
: 556699687009@s.whatsapp.net ........ (
owner
) Marcação de tempo: 06/09/2020 18:05:59(UTC-4) Aplicativo de origem: WhatsApp Anexos: #1: chats\
WhatsApp_Nativo
\attachments142\ PTT-20200906-WA0035.opus Corpo:
“
Vamo
tira um pedaço, tira um pedaço massa. Daí
nois
lança um pedacinho massa pro cara. Tem que lança três gramas pro cara, entendeu. Três grama. É um J7 piá, que daí eu segurando esse J7 eu
vendo ele
depois por uns
quinhentão
piá, se tá ligado”.

-----------------------------

From
: 556697148575@s.whatsapp.net Gabriel Marcação de tempo: 06/09/2020 18:06:50(UTC-4) Aplicativo de origem: WhatsApp Anexos: #1: chats\
WhatsApp_Nativo
\attachments142\ PTT-20200906-WA0037.opus Corpo:
“ Demoro
, eu
vo
lá em casa lá, quebrar a droga. Daí você vai lá no meu lá.
To
indo lá no meu já”
.

-----------------------------

From
: 556699687009@s.whatsapp.net ........ (
owner
) Marcação de tempo:
06/09/2020
18:07:03(UTC-4) Aplicativo de origem: WhatsApp Anexos: #1: chats\
WhatsApp_Nativo
\attachments142\ PTT-20200906-WA0038.opus Corpo:
“Já
to
indo
ai
. Já
to
indo lá no seu barraco. Se já tá indo lá?”

-----------------------------

From
: 556697148575@s.whatsapp.net Gabriel Marcação de tempo: 06/09/2020 18:07:13(UTC-4) Aplicativo de origem: WhatsApp Anexos: #1: chats\
WhatsApp_Nativo
\attachments142\ PTT-20200906-WA0039.opus Corpo:
“ Já
, já”.

-----------------------------

From
: 556697148575@s.whatsapp.net Gabriel Marcação de tempo: 06/09/2020 20:45:23(UTC-4) Aplicativo de origem: WhatsApp Anexos: #1: chats\
WhatsApp_Nativo
\attachments142\ PTT-20200907-WA0000.opus Corpo:
“
Eai
lalau, e aquela droga lá”.

-----------------------------

[...]

From
: 556697148575@s.whatsapp.net Gabriel Marcação de tempo: 08/09/2020 14:55:52(UTC-4) Aplicativo de origem: WhatsApp Anexos: #1: chats\
WhatsApp_Nativo
\attachments142\ PTT-20200908-WA0003.opus Corpo: “
Eai
mano, na ativa?”

-----------------------------

From
: 556699687009@s.whatsapp.net ........ (
owner
) Marcação de tempo: 08/09/2020 16:49:58(UTC-4) Aplicativo de origem: WhatsApp
Corpo:Ntv

-----------------------------

From
: 556697148575@s.whatsapp.net Gabriel Marcação de tempo: 08/09/2020 17:04:41(UTC-4) Aplicativo de origem: WhatsApp
Corpo:Ntv

-----------------------------

From
: 556699687009@s.whatsapp.net ........ (
owner
) Marcação de tempo: 08/09/2020 17:05:32(UTC-4) Aplicativo de origem: WhatsApp Anexos: #1: chats\
WhatsApp_Nativo
\attachments142\ PTT-20200908-WA0005.opus Corpo:
“ Na
onde meu piá, fala comigo”.

-----------------------------

From
: 556697148575@s.whatsapp.net Gabriel Marcação de tempo:
08/09/2020
17:06:10(UTC-4) Aplicativo de origem: WhatsApp Anexos: #1: chats\
WhatsApp_Nativo
\attachments142\ PTT-20200908-WA0006.opus Corpo: “
To
indo pro meu, vai lá pra nós troca uma
idéia
lá”.

----------------------------- [...]

[...]

From
: 556696674906@s.whatsapp.net Suzy Marcação de tempo: 07/09/2020 22:23:38(UTC-4) Aplicativo de origem: WhatsApp
Corpo:
Hem
tem o corre d 20tao d
cha
ñ

-----------------------------

From
: 556699687009@s.whatsapp.net ........ (
owner
) Marcação de tempo: 07/09/2020 22:24:06(UTC-4) Aplicativo de origem: WhatsApp
Corpo:
Tenho
sim

-----------------------------

From
: 556696674906@s.whatsapp.net Suzy Marcação de tempo: 07/09/2020 22:24:31(UTC-4) Aplicativo de origem: WhatsApp
Corpo:
Pra
agora

-----------------------------

From
: 556696674906@s.whatsapp.net Suzy Marcação de tempo: 07/09/2020 22:24:35(UTC-4) Aplicativo de origem: WhatsApp
Corpo:
Ce
consegue

-----------------------------

From
: 556699687009@s.whatsapp.net ........ (
owner
) Marcação de tempo: 07/09/2020 22:24:42(UTC-4) Aplicativo de origem: WhatsApp
Corpo:
Consigo
sim

-----------------------------

From
: 556696674906@s.whatsapp.net Suzy Marcação de tempo: 07/09/2020 22:25:18(UTC-4) Aplicativo de origem: WhatsApp
Corpo:Vo
querer

-----------------------------

From
: 556696674906@s.whatsapp.net Suzy Marcação de tempo: 07/09/2020 22:25:33(UTC-4) Aplicativo de origem: WhatsApp
Corpo:Quer
vim
buska
o rex pra trazer

-----------------------------

From
: 556699687009@s.whatsapp.net ........ (
owner
) Marcação de tempo: 07/09/2020 22:25:45(UTC-4) Aplicativo de origem: WhatsApp
Corpo:Ta

ja
chego
ai

-----------------------------

From
: 556696674906@s.whatsapp.net Suzy Marcação de tempo: 07/09/2020 22:26:12(UTC-4) Aplicativo de origem: WhatsApp
Corpo:Ta

[...]

From
: 556699779008@s.whatsapp.net Lili Marcação de tempo: 10/09/2020 00:42:53(UTC-4) Aplicativo de origem: WhatsApp
Corpo:Ntv

-----------------------------

From
: 556699687009@s.whatsapp.net ........ (
owner
) Marcação de tempo: 10/09/2020 00:43:59(UTC-4) Aplicativo de origem: WhatsApp
Corpo:
Ntv

-----------------------------

From
: 556699779008@s.whatsapp.net Lili Marcação de tempo: 10/09/2020 00:44:25(UTC-4) Aplicativo de origem: WhatsApp
Corpo:
Em

vc

-----------------------------

From
: 556699779008@s.whatsapp.net Lili Marcação de tempo: 10/09/2020 00:44:43(UTC-4) Aplicativo de origem: WhatsApp
Corpo:
Pode
vende 50 pra
pass
amanhã

-----------------------------

From
: 556699779008@s.whatsapp.net Lili Marcação de tempo: 10/09/2020 00:47:58(UTC-4) Aplicativo de origem: WhatsApp Corpo:

-----------------------------

From
: 556699687009@s.whatsapp.net ........ (
owner
) Marcação de tempo: 10/09/2020 00:48:08(UTC-4) Aplicativo de origem: WhatsApp Anexos: #1: chats\
WhatsApp_Nativo
\attachments128\ thumb_PTT-20200910-WA0001.jpg Corpo:

-----------------------------

From
: 556699779008@s.whatsapp.net Lili Marcação de tempo: 10/09/2020 00:48:40(UTC-4) Aplicativo de origem: WhatsApp
Corpo:Ok

-----------------------------

From
: 556699779008@s.whatsapp.net Lili Marcação de tempo: 10/09/2020 00:48:51(UTC-4) Aplicativo de origem: WhatsApp
Corpo:
Era
pra paga
amnha

-----------------------------

From
: 556699779008@s.whatsapp.net Lili Marcação de tempo: 10/09/2020 00:49:19(UTC-4) Aplicativo de origem: WhatsApp
Corpo:
Mais

deboa

-----------------------------

From
: 556699779008@s.whatsapp.net Lili Marcação de tempo: 10/09/2020 00:50:10(UTC-4) Aplicativo de origem: WhatsApp Corpo:

-----------------------------

From
: 556699779008@s.whatsapp.net Lili Marcação de tempo: 10/09/2020 14:31:39(UTC-4) Aplicativo de origem: WhatsApp Anexos: #1: chats\
WhatsApp_Nativo
\attachments128\ IMG-20200910-WA0026.jpg Corpo:

-----------------------------

From
: 556699779008@s.whatsapp.net Lili Marcação de tempo: 10/09/2020 14:31:49(UTC-4) Aplicativo de origem: WhatsApp
Corpo:So
tenho 3 mil

-----------------------------

From
: 556699687009@s.whatsapp.net ........ (
owner
) Marcação de tempo: 10/09/2020 15:29:52(UTC-4) Aplicativo de origem: WhatsApp
Corpo:E
q bom

[...]

From
: 556699687009@s.whatsapp.net ........ (
owner
) Marcação de tempo: 03/09/2020 11:49:45(UTC-4) Aplicativo de origem: WhatsApp
Corpo:Slv

mn

-----------------------------

From
: 556699687009@s.whatsapp.net ........ (
owner
) Marcação de tempo: 03/09/2020 11:49:48(UTC-4) Aplicativo de origem: WhatsApp
Corpo:Na

-----------------------------

From
: 556699687009@s.whatsapp.net ........ (
owner
) Marcação de tempo: 03/09/2020 11:50:34(UTC-4) Aplicativo de origem: WhatsApp
Corpo:
Paz

deixa eu

teh
fala
tah
meio fraco de
corre
mas
amnha

ja
tenho um rex p passar p senhor

-----------------------------

From
: 556699687009@s.whatsapp.net ........ (
owner
) Marcação de tempo: 03/09/2020 11:51:34(UTC-4) Aplicativo de origem: WhatsApp Corpo:
Tem altos
logista

ntv

dai
fica meio fraco mais
amanha

ja
tenho o rex do senhor
fmz

-----------------------------

From
: 556699268956@s.whatsapp.net
Joseee
Marcação de tempo: 03/09/2020 11:51:46(UTC-4) Aplicativo de origem: WhatsApp
Corpo:dmr

[...]

From
: 100037224711993
Kleverton
Castro Marcação de tempo: 03/09/2020 11:33:28(UTC-4) Aplicativo de origem: Facebook Messenger Lite
Corpo:Eae
e o
requiz

lau

-----------------------------

From
: 100025039723445
Walisson
Fernandes (
owner
) Marcação de tempo: 03/09/2020 11:36:11(UTC-4) Aplicativo de origem: Facebook Messenger Lite Corpo:
Intao
pia eu ativei
onten
numa droga num ainda
nao

fis
nada de
rex
mas assim q eu fazer
ja
vou lançar
vc
meu
mn

so
mais uns dois
diah
e consigo lançar
vc

-----------------------------

From
: 100037224711993
Kleverton
Castro Marcação de tempo: 03/09/2020 11:37:45(UTC-4) Aplicativo de origem: Facebook Messenger Lite
Corpo:A

dmr
então

-----------------------------

From
: 100025039723445
Walisson
Fernandes (
owner
) Marcação de tempo: 03/09/2020 11:38:23(UTC-4) Aplicativo de origem: Facebook Messenger Lite
Corpo:
Pdc
pia
tlgd
q
ja

fais
tempo
neh

-----------------------------

From
: 100037224711993
Kleverton
Castro Marcação de tempo: 03/09/2020 11:38:57(UTC-4) Aplicativo de origem: Facebook Messenger Lite
Corpo:
Ahram

tou
atras
dos dinheiro

to
no prazo
tlgdo
[...].

[...]

From
: 100053584360525 Cleber Oliveira Marcação de tempo: 01/09/2020 11:48:27(UTC-4) Aplicativo de origem: Facebook Messenger Lite
Corpo:Slv

slv

-----------------------------

From
: 100025039723445
Walisson
Fernandes (
owner
) Marcação de tempo: 01/09/2020 11:48:57(UTC-4) Aplicativo de origem: Facebook Messenger Lite
Corpo:Slv

-----------------------------

From
: 100025039723445
Walisson
Fernandes (
owner
) Marcação de tempo: 01/09/2020 11:49:13(UTC-4) Aplicativo de origem: Facebook Messenger Lite
Corpo:Mano

vei

td
na paz

-----------------------------

From
: 100053584360525 Cleber Oliveira Marcação de tempo: 01/09/2020 11:50:03(UTC-4) Aplicativo de origem: Facebook Messenger Lite
Corpo:De
boa eu recebo só sábado

-----------------------------

From
: 100025039723445
Walisson
Fernandes (
owner
) Marcação de tempo: 01/09/2020 11:50:17(UTC-4) Aplicativo de origem: Facebook Messenger Lite
Corpo:Pdc

-----------------------------

From
: 100025039723445
Walisson
Fernandes (
owner
) Marcação de tempo: 01/09/2020 11:50:26(UTC-4) Aplicativo de origem: Facebook Messenger Lite
Corpo:Eu

to
lizo
tbm

-----------------------------

From
: 100025039723445
Walisson
Fernandes (
owner
) Marcação de tempo: 01/09/2020 11:50:53(UTC-4) Aplicativo de origem: Facebook Messenger Lite
Corpo:
Manin
mas vou ver se consigo um beck
dai
te ligo

[..]

From
: 100025039723445
Walisson
Fernandes (
owner
) Marcação de tempo: 02/09/2020 14:39:49(UTC-4) Aplicativo de origem: Facebook Messenger Lite
Corpo:
Ja
eu levo
ai

-----------------------------

From
: 100025039723445
Walisson
Fernandes (
owner
) Marcação de tempo: 02/09/2020 14:39:56(UTC-4) Aplicativo de origem: Facebook Messenger
LiteCorpo:
No
seu barraco

-----------------------------

From
: 100025039723445
Walisson
Fernandes (
owner
) Marcação de tempo: 02/09/2020 14:40:01(UTC-4) Aplicativo de origem: Facebook Messenger Lite
Corpo:
Pdc

-----------------------------

From
: 100025039723445
Walisson
Fernandes (
owner
) Marcação de tempo: 02/09/2020 14:40:28(UTC-4) Aplicativo de origem: Facebook Messenger Lite
Corpo:Blz

-----------------------------

From
: 100025039723445
Walisson
Fernandes (
owner
) Marcação de tempo: 02/09/2020 14:40:34(UTC-4) Aplicativo de origem: Facebook Messenger Lite
Corpo:Ja
levo
ai

-----------------------------

[...]

From
: 100053584360525 Cleber Oliveira Marcação de tempo: 04/09/2020 13:34:57(UTC-4) Aplicativo de origem: Facebook Messenger Lite
Corpo:Slv

-----------------------------

From
: 100053584360525 Cleber Oliveira Marcação de tempo: 07/09/2020 21:00:27(UTC-4) Aplicativo de origem: Facebook Messenger Lite
Corpo:Slv

Slv

-----------------------------

From
: 100025039723445
Walisson
Fernandes (
owner
) Marcação de tempo: 07/09/2020 21:00:41(UTC-4) Aplicativo de origem: Facebook Messenger Lite
Corpo:Slv

-----------------------------

From
: 100025039723445
Walisson
Fernandes (
owner
) Marcação de tempo: 07/09/2020 21:00:45(UTC-4) Aplicativo de origem: Facebook Messenger Lite
Corpo:Meu

mn

-----------------------------

From
: 100025039723445
Walisson
Fernandes (
owner
) Marcação de tempo: 07/09/2020 21:03:08(UTC-4) Aplicativo de origem: Facebook Messenger Lite
Corpo:
Deixa
eu te fala eu levei um
emquadro
do
zome
aquele dia
mn

vei

dai
tive q jogar fora

-----------------------------

From
: 100025039723445
Walisson
Fernandes (
owner
) Marcação de tempo: 07/09/2020 21:03:12(UTC-4) Aplicativo de origem: Facebook Messenger Lite
Corpo:
O
beck

------------------------------

From
: 100053584360525 Cleber Oliveira Marcação de tempo: 07/09/2020 21:04:15(UTC-4) Aplicativo de origem: Facebook Messenger Lite
Corpo:É

dboa
nenhuma baga aí”

[...].
(ID 123226025).

Diante disso, não remanesce
que

o
apelante praticou o crime de tráfico de drogas, até porque
a
sua negativa de autoria, por
ter ficad
o

isolada do contexto probatório
encontradiço neste
s

autos
, não ostenta força suficiente para rechaçar as
asserções

feitas
em juízo pelo
s agentes públicos
acima citad
o
s
,
sendo
imperioso
ressaltar
que
nada existe
nestes autos
indica
ndo
que
estes

quisesse
m
, a
qualquer
custo,
incrimin
ar
falsamente

aquele
.

Não se pode olvidar,
em relação ao assunto
,

que
,
para configurar o delito do art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06, não se faz necessário sequer que o infrator seja flagrado no ato da mercancia.
Até por que
, a
posse
, a
guarda
ou
depósito
da substância, cuja destinação comercial esteja comprovada por elementos seguros e circunstâncias dos autos – como sói ser
na
hipótese –, é o que basta para a tipificação do narcotráfico, tal como reza o Enunciado n. 7
da
Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste
Tribunal de Justiça
grafado
desta maneira
:
“
O delito de tráfico de drogas, previsto no art. 33 da Lei n. 11.343/2006, é classificado como de ação múltipla ou misto alternativo e, portanto, consuma-se com a prática de qualquer das condutas nele descritas
.
”

Por conseguinte
,
não há como se cogitar na absolvição do apelante
no concernente
ao crime de tráfico de drogas
com fundamento no art. 386,
VI ou
VII do Código de Processo Penal, não se podendo
falar
,
também
, em aplicação
do
princípio constitucional da presunção de inocência
e
no brocardo jurídico
in dubio pro reo
,
este,
caracterizado, como se
sabe, diante de uma situação de incerteza quanto à existência ou não de determinado fato delituoso, tendo em vista que essa situação, efetivamente, não se verificou no caso em debate, pois o conjunto probatório é robusto e não
deixa dúvida ou questionamento sobre a consistência do édito condenatório.

Logo
,
em face das
circunstâncias apresentadas, das declarações firmes e coerentes
das testemunhas que foram ouvidas nas duas
fases processuais
;
e, bem assim, a perícia realizada no aparelho móvel celular do apelante,
guardando sintonia com os demais elementos
de convicção produzidos na instrução processual
,
o
reconhec
imento

d
a prá
tica do tráfico de drogas imputado ao
recorrente, é medida que impõe.

No
que se refere à incidência da causa de aumento disposta no art. 40, VI da Lei Antidrogas
,
igualmente, o
pretendido afastamento não deve ser acolhido, porque restou incontroverso nestes autos, que a conduta do apelante
visava atingir o adolescente
Gabriel Divino da Silva
Ajala
, à época com
1
6

anos
, envolvendo-
o
na prática do comércio malsão,

tal como

pode ser inferido
nas conversas de mensagens trocadas entre o
recorrente
e o
inimputável
,
acima
transcrit
a
s.

Segundo a
transcrição das conversas mencionadas
,
é possível
constatar
que o apelante era proprietário da droga apreendida e a deixava na casa do inimputável, com o seu conhecimento e consentimento
.

Sendo a
ssim,
considerando que a incidência da referida majorante se dá quando a prática delitiva envolver ou visar atingir criança ou adolescente,
o
núcleo verbal
envolver
impõe a majoração da pena quando incluir o menor no cenário das drogas, a qualquer pretexto.

Esta
Corte de Justiça tem posicionamento firme de que o mero envolvimento de menor em crime de tráfico de entorpecentes enseja a aplicação da majorante mencionada no parágrafo anterior, em virtude do caráter objetivo da norma, tal como se depreende do julgado assim resumido:

APELAÇÕES CRIMINAIS – TRÁFICO DE DROGAS – SENTENÇA CONDENATÓRIA – RECURSO DA PRIMEIRA APELANTE – INSUFICIÊNCIA DE PROVAS PARA CONDENAÇÃO – PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO OU AFASTAMENTO DA MAJORANTE DO ENVOLVIMENTO DE ADOLESCENTE, REDUÇÃO DA PENA DE MULTA E ISENÇÃO DE CUSTAS PROCESSUAIS, SEM FUNDAMENTAÇÃO CORRELATA – APELO DO SEGUNDO APELANTE – TERCEIRO DE BOA-FÉ E LEGÍTIMO PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO APREENDIDO EM PODER DA PRIMEIRA APELANTE – PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DO BEM – DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS RESPONSÁVEIS PELO FLAGRANTE – APREENSÃO DE 6 (SEIS) TABLETES DE “SKUNK” [SUPER MACONHA] – DECLARAÇÃO DA ADOLESCENTE INFRATORA – EXISTÊNCIA DE INFORMAÇÃO ESPECÍFICA SOBRE A TRAFICÂNCIA PRATICADA PELA PRIMEIRA APELANTE COM ENVOLVIMENTO DE ADOLESCENTES NA CONDIÇÃO DE “MULA” – LIÇÃO DOUTRINÁRIA – PROPRIEDADE DA DROGA E ENVOLVIMENTO DA PRIMEIRA APELANTE NA TRAFICÂNCIA DEMONSTRADOS – ARESTO DA PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL DO TJMT – PLEITO ABSOLUTÓRIO IMPROCEDENTE –
ENVOLVIMENTO DA ADOLESCENTE NA TRAFICÂNCIA COMPROVADO – INCIDÊNCIA DA MAJORANTE CORRETA
– JULGADO DA PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL DO TJMT – MANUTENÇÃO DA CAUSA DE AUMENTO – QUANTIDADE DE DIAS-MULTA PROPORCIONAL À PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE APLICADA – MONTANTE DO DIA MULTA FIXADO NO MÍNIMO ILEGAL – REDUÇÃO IMPERTINENTE – ARESTOS DO STJ, TJMS E ENUNCIADO CRIMINAL 33 DO TJMT – CONDENAÇÃO EM CUSTAS E DESPESAS PROCESSUAIS – IMPOSIÇÃO LEGAL – EVENTUAL PARCELAMENTO OU ISENÇÃO POR HIPOSSUFICIÊNCIA – COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL – ACÓRDÃO DO TJMT – PRETENSÃO DO SEGUNDO APELANTE – VEÍCULO UTILIZADO PARA TRANSPORTE DE DROGAS PELA PRIMEIRA APELANTE – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO PROPRIETÁRIO – PERDIMENTO DECORRENTE DA CONDENAÇÃO – DÚVIDA ACERCA DA PROPRIEDADE DO VEÍCULO – COMPETÊNCIA DO JUÍZO CÍVEL – ACÓRDÃOS DO STJ E DA PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL DO TJMT – RECURSOS DESPROVIDOS. Os depoimentos dos policiais civis responsáveis pela prisão em flagrante, em harmonia com as demais provas - declaração extrajudicial da adolescente infratora e apreensões de 1,010kg de “
Skunk
” -, afiguram-se “idôneos para sustentar a condenação criminal” (TJMT, Enunciado Criminal 8). “Havendo harmonia entre as afirmações dos agentes policiais e os demais elementos probatórios dos autos, não há razões para afastar o édito condenatório, uma vez a prova consistente no testemunho de policiais diretamente envolvidos nas diligências que deflagraram a prisão do acusado é de reconhecida idoneidade e tem forte valor probante para o amparo de um decreto condenatório.” (TJMT, AP N.U 0005380-73.2018.8.11.0007).
Comprovado o envolvimento de adolescente na traficância, afigura-se correta a incidência da causa de aumento de pena prevista no art. 40, VI, da Lei nº 11.343/06 (TJMT, AP nº 183293/2015
).
“A fixação da pena de multa deve observar duas etapas, sendo definida na primeira a quantidade de dias-multa, em patamar proporcional à pena privativa de liberdade e, na segunda, o montante do dia-multa, de acordo com a capacidade econômica do apenado.” (TJMT, Enunciado Criminal 33). Se a quantidade de dias-multa se revela proporcional à pena privativa de liberdade aplicada e o montante do dia-multa fora fixado no mínimo legal, como na hipótese, mostra-se impertinente qualquer redução (TJMS, AP nº 00074046220188120002). A condenação em custas e despesas processuais, deriva de imposição legal (CPP, art. 804) e eventual parcelamento ou isenção por hipossuficiência da deve ser comprovada perante o Juízo da Execução Penal (TJMT,
Ap
59844/2018). A expropriação do bem utilizado em tráfico de drogas resulta em responsabilidade objetiva do proprietário, haja vista que o art. 243 da CF não reconhece a figura do terceiro prejudicado, nem disciplina ressalva de restituição, sendo o perdimento decorrência da condenação, nos termos do art. 63 da Lei nº 11.343/2006 (STJ,
AgRg
no
AREsp
nº 1147673/PR). Diante das regras encartadas no ordenamento jurídico nacional, demonstrado o uso habitual do veículo na traficância, o perdimento é a medida legal consequente. Havendo dúvida acerca da propriedade do automóvel, “deve ser dirimida no juízo cível competente, nos termos do art. 120, § 4º, do CPP” (TJMT, AP N.U 0008956-18.2017.8.11.0037).
(TJMT N.U 0002746-85.2019.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 02/02/2021,
Publicado
no DJE 05/02/2021).
Destacamos

A respeito da comprovação da menoridade do adolescente por meio de documento hábil, na audiência de instrução e julgamento houve consulta a documentos oficiais de identificação (
cédula de identidade n.
3206706-2 e CPF
/MF

n.
036.455.231-03
),
em cujos documentos
se pode verificar que
Gabriel
nasceu
em 25 de abril de 2018
, conforme se
constata
do termo de audiência
encontradiço
no ID 123226013.

S
obre o tema
o Superior Tribunal de Justiça deixou assentado:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. MAJORANTE. ENVOLVIMENTO DE ADOLESCENTE. AUSÊNCIA DE DOCUMENTO HÁBIL. PROAFR NO RESP 1.619.265/MG. JULGAMENTO SOB O RITO DOS RECURSOS REPETITIVOS. REGIME MAIS GRAVE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL NEGATIVA E QUANTIDADE E VARIEDADE DE ENTORPECENTES. AGRAVO REGIMENTAL PARCIALMENTE PROVIDO.

1.
A Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do
ProAfR
no
REsp
1619265/MG, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, julgado em 07/04/2020,
DJe
18/05/2020, sob o rito dos recursos repetitivos, firmou entendimento de que, para ensejar a aplicação de causa de aumento de pena prevista no art. 40, VI, da Lei n. 11.343/2006 ou a condenação pela prática do crime previsto no art. 244-B da Lei n. 8.069/1990, a qualificação do menor, constante do boletim de ocorrência, deve trazer dados indicativos de consulta a documento hábil - como o número do documento de identidade, do CPF ou de outro registro formal, tal como a certidão de nascimento
.

2. No presente caso, conforme qualificação no APFD e boletim de ocorrência de e-STJ fls. 13 e 37, respectivamente, não foi feita qualquer referência a documento oficial quando da qualificação do menor envolvido pela autoridade policial. Logo, deve ser afastada a causa de aumento prevista no art. 40, inciso VI, da Lei de Drogas.

3. Em atenção ao art. 33, § 2º, alínea "c", do CP, c/c o art. 42 da Lei n. 11.343/2006, embora estabelecida a pena definitiva do acusado em 5 anos de reclusão, a quantidade, a natureza deletéria e a variedade dos entorpecentes apreendidos (30
microtubos
plásticos contendo cocaína, pesando aproximadamente 43,3g, 75 "buchas" de maconha, pesando aproximadamente 101g, e 22 pedras de crack, pesando aproximadamente 8,9g), bem como a existência de circunstância judicial negativa justificam a manutenção do regime prisional mais gravoso, no caso, o fechado.

4. Agravo regimental parcialmente provido para afastar a incidência da majorante prevista no inciso VI do art. 40 da Lei n. 11.343/2006, redimensionando a reprimenda do acusado para 5 anos de reclusão e pagamento de 500 dias-multa, mantidos os demais termos da condenação.

(STJ
AgRg
no
AREsp
n. 1.835.048/MG, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 18/5/2021,
DJe
de 24/5/2021).

Destacamos

Resta evidente,
portanto
, que, no caso em comento, é imperiosa a incidência da causa de aumento prevista
no
art. 40, VI da Lei Antidrogas, tendo em vista que foi comprovada a menoridade d
o
adolescente e o envolvimento
dele

com o crime de tráfico de drogas, devendo, por conseguinte, ser mantido o coeficiente fracionário de 1/6 (um sexto), em razão da incidência da aludida majorante
na pena aplicada ao apelante
.

Posto isso, em
con
sonância
com
o parecer ministerial,

rejeito
a preliminar
.

E,
no mérito,

nego

provimento
ao recurso de
Wallisson
dos Santos Fernandes
,
mantendo inaltera
da
a sentença condenatória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/10/2022